Tribunal: TJSP
Processo: 2107221-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reparação de danos. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Requisitos não conjugados. Rejeição. Decisão mantida. Recurso improvido.